Tribunal: CARF
Processo: 10840.001594/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001594/2004-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.251 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
JOSE DIVINO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RECURSO INTEMPESTIVO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
A tempestividade é requisito de admissibilidade do recurso voluntário, de
modo que o recurso interposto após o prazo de 30 dias previsto no Decreto no
70.235/1972 não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação para apreciar a tempestividade e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 16 de fevereiro de 2004, por meio do qual
exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.827,15, a título de IRPF suplementar, exercício 2002,
ano-calendário 2001, acrescido de multa de ofício, diante omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica ou física decorrentes de trabalho com vínculo empregatício no valor de R$
57.604,22.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) em sua declaração foram apresentados os seguintes rendimento: Barbosa &
Barbosa Lanch. Pizz. Ltda.-ME (CNPJ 04.793.107/0001-95) com rendimento
de R$ 2.400,00; e Coopertarp (CNPJ 04.390.107/0001-98) no valor de R$
15.034,58 como distribuição de lucros e dividendos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001594/2004-70
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001594/2004-70

b) há uma indenização referente uma reclamação trabalhista, conforme processo
no 1146/93, 3a Vara no valor de R$ 40.000,00 e imposto de renda a ser pago
no valor de R$ 6.958,11;
c) na declaração foi solicitado restituição por se tratar de rescisão de contrato.
Quando os valores foram alterados por lançamento de ofício, não foi
considerado as individualizações da composição de tal valor, sendo o
contribuinte obrigado a pagar um valor irreal;
d) se for necessário fazer uma retificadora, que seja notificado e que seja
apontado o que deve ser alterado.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
reclamatória trabalhista (fls. 05 a 11); (ii) comprovante de rendimentos (fls. 13); e (iii) planilha
de cálculo (fls 12).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-36.463 – 7a Turma da DRJ/SPOII, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o Recorrente não anexa os autos do presente processo documentos
necessários para avaliação do caso em tela, embora já havia sido intimado a fazê-lo.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) esteve impossibilitado de atender ao prazo para interposição do presente
recurso tendo em vista que no dia 08/01/2010 protocolou requerimento
perante a Justiça do Trabalho, requerendo o desarquivamento do autos do
processo trabalhista para extração de peças e juntada neste processo
administrativo;
b) o processo trabalhista somente foi desarquivado no dia 03/02/2010 e o
Recorrente compareceu no dia 04/02/2010 para retirada dos autos e extração
de cópias;
c) roga venia para que sejam acolhidos os argumentos ora expendidos quanto à
tempestividade do recurso e consequentemente exame do mérito;
d) não foi considerado o DARF de recolhimento do IRRF nos autos do referido
processo administrativo no valor de R$ 6.958,11, não sendo justo impor-lhe
recolhimento de um tributo que já ingressou no erário;
e) o direito não consagra bis in idem, cabendo ao lesado o direito de postular sua
repetição quando tal fato ocorre;
f) se houve falha na apresentação do documento em tempo hábil, como relata o
decisório administrativo, por outro lado, a comprovação de tal recolhimento,
acarretaria, em tese, a imposição de sanção administrativa, jamais
exigibilidade de um tributo pago.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001594/2004-70

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do recurso.
Conforme AR de fls. 43, o Recorrente tomou ciência da decisão de improcedência
da impugnação em 05/01/2010(terça feira) e o Recurso Voluntário somente foi protocolado em
08/02/2010 (segunda-feira), às fls. 44.
Nos termos do art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
O Recorrente afirma que o atraso ocorreu, pois protocolou requerimento perante a
Justiça do Trabalho, requerendo o desarquivamento do autos do processo trabalhista para
extração de peças que seriam anexadas neste processo administrativo.
Primeiramente, deve-se dizer que o momento oportuno para apresentação de
prova documental é no ato da impugnação do lançamento tributário, nos termos do art. 15
combinado com o artigo 16,§ 4o, ambos do Decreto 70.235/72.
A não apresentação da prova documental no ato da impugnação acarreta a
preclusão consumativa do direito de fazê-lo em outro momento processual. Salvo nas hipóteses
previstas nas alíneas do referido parágrafo 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, in verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Dessa forma, caso os documentos não pudessem ser apresentados no ato da
impugnação ou na ocasião da interposição do recurso voluntário, o Recorrente deveria ter
praticado o ato para evitar a preclusão temporal e protestar pela juntada dos documentos
comprobatórios de seu direito em momento posterior.
De qualquer forma, a interposição intempestiva do recurso voluntário impede seu
conhecimento.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, apenas para
apreciar a tempestividade e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.251 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001594/2004-70

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital